Tribunal: TJBA
Processo: 0160757-09.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0160757-09.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. LINHA TELEFÔNICA. COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EMITIDAS DE FORMA DEFICITÁRIA. DIREITO À SUBSCRIÇÃO DA QUANTIDADE DE AÇÕES EQUIVALENTES AO VALOR PATRIMONIAL DA DATA DA INTEGRALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO COM BASE NA COTAÇÃO DO DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
.
APELAÇÃO
CONHECIDA E
P
A
R
CIALMENTE
P
R
OVI
DA
.

1. Preliminar de falta de interesse de agir. A falta de interesse de agir decorrente da ausência de requerimento administrativo e pagamento de taxa de custo somente se aplica especificamente nos casos de ação de exibição de documentos, não devendo ter repercussão nas demais demandas, tampouco ser aplicada à presente ação ordinária de ressarcimento de danos, em cuja inicial sequer constou pedido para exibição de documento, mas apenas de inversão do ônus da prova.

2. No tocante à arguição de prescrição, não assiste razão à Recorrente, eis que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é vintenário o prazo prescricional para o consumidor pleitear a indenização cabível por não ter a ré entregue a "(...) quantidade de ações correspondentes ao valor patrimonial na data da integralização considerando o correspondente balancete mensal aprovado (...)"

3. Quanto à inversão do ônus da prova, este decorre da aplicabilidade, ao caso em tela, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o art. 170, § 1.º, inc. II, da Lei de Sociedades Anônimas não exclui o sistema de proteção tutelado pelo CDC ou, muito menos, torna legítimo eventual prejuízo decorrente da alegada subscrição indevida.

4. O demandante celebrou um contrato de participação financeira, visando a aquisição de serviço de telefonia fixa, em que o adquirente/consumidor integralizava um valor ajustado, resgatável futuramente como ações da própria empresa fornecedora do serviço. Consta dos autos que a parte autora adquiriu uma linha telefônica, no Plano de Expansão da empresa ré, ora apelante, oferecendo ações da Telebras, a serem disponibilizadas em determinado tempo, no valor patrimonial, sem observar a data da integralização, todavia a apelante não cumpriu sua parte no contrato, entregando o montante de ações acima enumerada em quantidade inferior, causando desta forma prejuízo ao consumidor que desfez do bem recebido em número de ações inferior a que devia receber e com valor menor. Tal modalidade de negociação era recorrente antes do advento das privatizações no setor de telecomunicações, destinando-se à captação de recursos para fomento da expansão das redes de telefonia fixa. Neste contexto, os usuários, sem muitas opções, celebravam os referidos contratos de participação, obrigando-se a integralizar capital na companhia para obter o direito de assinatura de um terminal.

5. A norma regulamentar n.º 03/91, aprovada pela Portaria n.º 86, de 17/07/1991, da então Secretaria Nacional de Comunicações do extinto Ministério do Estado da Infra-estrutura, estabelecia o seguinte: “As importâncias recebidas a título de participação financeira, inclusive juros, serão capitalizadas e retribuídas em ações, após a sua integralização pelo promitente-assinante. A capitalização deverá ser efetuada com base no valor patrimonial da ação, apurado no primeiro balanço elaborado e auditado após a integralização da participação financeira”. Bem assim, a Portaria n.º 86/91 estabelecia, ainda, no item 5.3, que “o prazo para retribuição em ações não poderá exceder a 06 (seis) meses da data do encerramento do balanço auditado referido no item 5.1.1.”. Todavia, tal procedimento gerava desvantagem exagerada aos adquirentes das linhas telefônicas, haja vista que autorizava as operadoras do sistema Telebras a postergar, para momento futuro, o pagamento das ações, ocasionando, dessa forma, pagamentos de valores inferiores ao devido. Com o fito de solucionar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado n.º 371 de sua Súmula, nos seguintes termos: “Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização”.

6. Não sendo possível a entrega das ações, o que, no caso não foi requerido pelo autor, que pediu exclusivamente a complementação financeira devida, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de estabelecer que o valor da indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las ou aliená-las.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0160757-09.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada MARIA DO CARMO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13